Tribunal: TJSP
Processo: 2034469-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Cobrança de honorários advocatícios. Matéria de competência absoluta da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto no artigo 5o, item III.5 da Resolução TJSP 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.